Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-68.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801911-68.2019.8.14.0006

APELANTE: MM COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, em sede de Mandado de Segurança.

2.

O Estado do Pará alega a ocorrência de omissão.

3.

Por ouro lado, a Sociedade Empresária aponta suposta obscuridade na fundamentação adotada no julgado, pleiteia

suspensão do processo e requer o prequestionamento das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à determinação de conversão da caução em renda pública, suscitada pelo Estado do Pará; (ii) analisar se cabe a suspensão do processo; (iii) analisar se a decisão apresenta obscuridade em relação à jurisprudência aplicada, conforme alegado pela sociedade empresária; (iv) averiguar se é possível o prequestionamento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da caução não foi objeto de discussão na sentença ou nos recursos anteriores, configurando inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração.
4. Do mesmo modo, não houve alegação anterior sobre a suspensão processo.

5. Além disso, inexiste decisão na ADI determinando sobrestamento das demandas. A obscuridade apontada pela sociedade empresária não se verifica, uma vez que o julgado apresenta motivação clara e coerente, inexistindo vício de fundamentação.

6. Não é possível prequestionamento, pois houve devida avaliação do mérito na decisão guerreada.

7. A oposição de embargos com o fim exclusivo de rediscutir o mérito do acórdão caracteriza tentativa de reexame indevido da matéria.

8. Ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade de embargos com caráter meramente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é vedada em embargos de declaração, sendo inadmissível a discussão de matérias não suscitadas oportunamente.
2. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, quando o acórdão examina os fundamentos legais invocados.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela Sociedade Empresária MM COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA – EPP, em face do Acórdão que julgou o Agravo Interno nos seguintes termos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 151, INCISO II, DO CTN.

1. O objetivo do agravante é a reforma de decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo in totum a sentença recorrida.

2. Ausência de manifestação acerca do pedido de suspensão dos créditos tributários.

3. Documentos apresentados comprovam o depósito integral dos montantes relativos aos débitos do período especificado. Atendimento do art. 151, II, do CTN.

4. O direito líquido e certo deve ser comprovado com provas préconstituídas, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

5. O STF consolidou seu entendimento acerca da constitucionalidade da imposição de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino para empresas do Simples Nacional (Tema 517).

6. A jurisprudência do STJ permite a reiteração dos fundamentos da decisão recorrida quando não apresentados novos argumentos.

7. Agravo Interno CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

O Estado do Pará argumenta que o Acórdão foi omisso quanto à consequência da improcedência da ação, pois entende que o depósito judicial deverá ser convertido em renda a favor do Estado.

Desse modo, pleiteia reforma do julgado para que seja determinada a conversão da caução em renda em benefício do Estado do Pará.

A sociedade empresária MM Comercio de Mercadoria em Geral Ltda afirma que impetrou Mandado de Segurança para lhe ser garantido o direito líquido e certo de não ser obrigada a recolher ICMS de maneira antecipada, fora da guia do simples nacional.

Aduz a ocorrência de obscuridade, pois o precedente apresentado na decisão não se aplica ao caso em análise, porque trata da exigência de DIFAL, que é diferente da cobrança antecipada de ICMS.

Diz que a temática discutida na demanda está sendo avaliada na ADI 6030, e por essa razão deveria ocorrer a suspensão do processo.

Argumenta que, caso não seja reconhecido o vício, a questão deve ser analisada com propósito de garantir o pré-questionamento da matéria.

Destarte, pleiteia a suspensão do feito e o reconhecimento da obscuridade do julgado.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso (Id. 21135312), a sociedade empresária, apesar de devidamente intimada permaneceu inerte.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao julgamento.

Inicialmente, devo consignar que
os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Estado do Pará aduz omissão no julgado, pois não teria sido determinada a conversão em renda do valor dado como caução.

Todavia, entendo que a matéria discutida no recurso se revela como inovação recursal, pois houve a denegação da ordem em primeiro grau, o que ensejou a interposição de recurso de Apelação apenas pela Sociedade Empresária Impetrante, sendo que o apelo foi desprovido e, novamente, só houve interposição de Agravo interno pela Autora.

Destarte, não há que se falar em omissão se a questão levantada nos embargos de declaração não fora discutida desde a sentença.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO . REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno em Agravo de Instrumento, em que o embargante alegava omissão quanto ao início da prescrição intercorrente.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao início da prescrição intercorrente e se há fundamento para acolher a tese do embargante sobre a data de 03/10/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão no acórdão embargado, considerando que a prescrição intercorrente inicia com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento do REsp 1.340.553/RS.

Configuração de inovação recursal, já que o embargante não suscitou a tese em momento anterior, restando caracterizada preclusão consumativa ( CPC, art. 507).

Aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: "1. É inadmissível a inovação recursal em Embargos de Declaração.

2. Configura-se caráter protelatório quando os embargos têm o intuito de rediscutir matéria já decidida ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.022, 1.026, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 27.616/DF, Rel . Min. Gurgel de Faria, j. 16/11/2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08141805520228140000 22958501, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37/ STF. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 37, II, X e XII . VEDAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ART. 39 § 8º. PODER JUDICIÁRIO NÃO DEVE ALTERAR PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA SÚMULA 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), Data de Registro no Sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00540251520138140301 16476938, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, nego provimento ao recurso do Estado do Pará.

No que tange ao Recurso da sociedade empresária impetrante, em relação à preliminar levantada, averiguo que também se trata de inovação recursal, além de inexistir determinação de suspensão de processos dessa natureza.

No mérito recursal, vislumbro que a irresignação não merece acolhida.

Pois bem. A Embargante aponta que a decisão guerreada é obscura, visto que teria utilizado julgado que não se aplicaria ao presente caso.

Todavia, a decisão obscura caracteriza-se pela falta de clareza, por uma redação confusa ou motivação incompreensível, o que não é o caso da decisão recorrida, que expôs adequadamente os fundamentos de sua conclusão, assegurando que o Estado pode continuar efetuando a cobrança do ICMS das empresas optantes do Simples Nacional.

Veja-se a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1 .022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão. 2. No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão e obscuridade na decisão impugnada, alegando a não observância do art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal e o fato da matéria tratar-se de obrigação de trato sucessivo . 3. Não obstante, ressalta-se que os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente abordados no voto deste Relator. 4. Ademais, os aclaratórios não se prestam ao fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos . Precedentes do STJ. 5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS. ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013852120218140301 17388282, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 . PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC/15. 1 . Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos Embargos de Declaração. 2 . Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida. 3. Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS. ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três . Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Dr (a) Mairton Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0808672-13 .2019.8.14.0040, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE EX- PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OCORRÊNCIA . OPÔS RECURSO PARA ALEGAR OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO PROFERIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE . 1. Em síntese da demanda, o Sr. Edson Luiz foi prefeito do município de Bragança no período de abril de 2006 a dezembro de 2012 prestou devidamente contas com o Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) a respeito do exercício de 2011. Contudo, o mesmo foi rejeitado pela Câmara Municipal de Bragança . 2. Assim, alegou desrespeito à lei e ao devido processo legal; a existência de parecer prévio do TCM pela aprovação das contas; do abuso de poder e desvio de finalidade configurados; da existência de prova pré constituída e, consequentemente, direito líquido e certo. 3. Sentença julgou denegando a segurança pleiteada, visto que não havia comprovação de direito líquido e certo perante os autos . 4. Houve interposição de recurso de apelação para reforma a decisum sob os mesmos fundamentos da exordial, mas houve acórdão negando provimento ao recurso. 5. Embargos de declaração opostos para combater a decisão unânime da turma, sob o pretexto de obscuridade . Contudo, o objetivo do recorrente é rediscussão da matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007111720198140009 19168866, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Por fim, averiguo que,
sobre a argumentação de prequestionamento, a tese central da demanda fora devidamente analisada, não havendo necessidade de manifestação das questões indicadas pela recorrente
[1]
.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme disposto no art. 1 .022 do CPC; 2. A alegação de omissão deve demonstrar a ausência de manifestação sobre ponto ou questão essencial ao julgamento, o que não ocorre quando o acórdão aborda amplamente as questões discutidas; 3. A decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e garantiu o reajuste salarial previsto na Lei nº 4 .236/02 aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02; 4. A servidora admitida após a vigência da Lei nº 4.244/02 não possui direito adquirido ao reajuste concedido pela Lei nº 4 .236/02, sendo inaplicável a decisão do Mandado de Segurança Coletivo; 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de falhas formais. A pretensão de revisão do mérito deve ser buscada por meio de recurso adequado; 6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração . 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 21/08/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08076357720218140040 21572432, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010457-75.2015.8.14 .0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA EMBARGADA: JOANA SANTANA PINTO BOTELHO – REPRESENTADA POR RUBENS VALDO PINTO BOTELHO ADVOGADOS: MARIA IZABEL ZEMERO – (OAB/PA 24.610) E MARCO ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS – (OAB/PA 18.478) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART . 1.022. CONTRARIEDADE E OMISSÃO. BANCO DO ESTADO DO PARÁ . DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30% EM APOSENTADORIA. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEI Nº 5.810/1994 . LEI Nº 14.509/2022. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DISPÕE SOBRE OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO . REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA EM 2%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO . DECISÃO UNÂNIME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANPARÁ S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à recurso da instituição financeira, mantendo a condenação por realizar descontos acima do limite legal de 30% sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, mesmo após confissão e novação da dívida.

2 . A parte embargante alegou contrariedade a normas legais e omissão quanto à jurisprudência do STJ.

3. A embargada, por sua vez, sustentou o caráter protelatório dos embargos e requereu a aplicação de multa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a base de cálculo da margem consignável, e; (ii) Verificar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . O acórdão embargado não incorre em omissão, por ter analisado expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais referentes à base de cálculo da margem consignável, reconhecendo o limite de 30% sobre os rendimentos líquidos, conforme entendimento do STJ no REsp 1676216/SP.

6. Ademais, não se verifica contradição, uma vez que o julgado adotou interpretação coerente e fundamentada das normas aplicáveis, especialmente o art. 126, caput da Lei Estadual nº 5 .810/1994. Assim, reafirma a extrapolação do limite legal nos descontos efetuados.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art . 1.022 do CPC, e caracterizam intento protelatório, atraindo a incidência da multa em 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% . Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados .

B. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício de omissão, obscuridade ou contradição.

C. É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art . 1.026, § 2º, do CPC, quando comprovado o uso do recurso com o intuito de atrasar o andamento processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00104577520158140301 26400861, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS COM PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Os embargos de declaração cabem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou para corrigir erro material. Logo, não merecem acolhimento quando não se ajustam às hipóteses taxativas da lei, ainda que tenha o propósito exclusivo de prequestionamento . 2. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil . 3. Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4 . Recurso conhecido e desprovido. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto. Esta sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro . 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado em Plenário Virtual com início no dia 25 de março de 2024 e término no dia 03 de abril de 2024. DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00202163920108140301 18840568, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Belém, 13/05/2025